Tribunal: CARF
Processo: 15540.720415/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720415/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.368 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS RECOLHIDAS. LANÇAMENTOS
INDEVIDOS.
Lançamentos de ofício relativos a multas isoladas que tomam por base valores
de estimativas mensais que se mostram comprovadamente adimplidos pela
contribuinte, devem ser cancelados, por falta de objeto material.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS RECOLHIDAS. LANÇAMENTOS
INDEVIDOS.
Lançamentos de ofício relativos a multas isoladas que tomam por base valores
de estimativas mensais que se mostram comprovadamente adimplidos pela
contribuinte, devem ser cancelados, por falta de objeto material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Murillo Lo Visco, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720415/2011-24
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 25 de setembro de 2013 (fls.
213/222)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso, mantendo os lançamentos de Multa Isolada de IRPJ e de CSLL perpetrados pelo Fisco em
procedimento de “revisão interna” (malha fiscal – PJ) – ano-calendário/2007 - por
falta/insuficiência de recolhimentos de estimativas mensais, conforme AI abaixo reproduzidos
(fls. 55/66):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Por bem resumir os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida e o elaborado
pelo voto que determinou o encaminhamento destes autos em diligência (Resolução no 1402-
000.575) desta 2a Turma 4a Câmara, em sessão de 11/04/2018:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco dos autos de infração de fls. 56/61 e de fls. 62/65, para exigência da multa
de ofício isolada em face da ausência de recolhimento de IRPJ e de CSLL sobre
a base estimada, de 50%, no valor, respectivamente, de R$ 714.754,28 e
440.099,94.
As razões da autuação fundamentam-se na falta de pagamento do IRPJ e da
CSLL sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
Devidamente cientificada (fls. 60 e 66), em 08/12/2011, a interessada, em
05/01/2012, apresentou impugnação (fls. 118/123), cujo teor, em síntese,
abaixo reproduzo:
a) A impugnante é sócia ostensiva de outras pessoas jurídicas,
denominadas Sociedades em Conta de Participação (SCP) e, por isso,
sujeita-se às normas do Decreto-lei no 2.303/1986, artigo 7o, § único
do RIR/1999, arts. 148 e 254, II da IN SRF no 31, artigo 1o e
parágrafos;
b) Destarte, deve apresentar em sua declaração de imposto de renda
de pessoa jurídica os resultados de sua atividade em separado dos
resultados de suas SCP, podendo utilizar regimes de tributação
diversos. Tal obrigação reflete-se também nos códigos de
arrecadação do IRPJ e da CSLL. Essa distinção, todavia, passou
despercebida no exame fiscal;
c) No cálculo do valor da multa isolada a cobrar, o fisco utilizou-se
do valor já pago do IRPJ trimestral, calculado com base no Lucro
Presumido, declarado pela impugnante, mas relativo às Sociedades
em Conta de Participação (SCP) das quais é sócia ostensiva,
conforme indicado em suas DCTF do ano-calendário de 2007 e
DIPJ/2008;
d) Ocorre que a impugnante, além de cumprir perante o fisco sua
obrigação de representante daquelas SCP, também prestou conta, na
mesma DIPJ e de forma mais abrangente, dos resultados de sua
própria atividade como contribuinte, tendo utilizado, para efeito de
pagamento do IRPJ por ela devido, o regime de Lucro Real apurado
com base no balanço de redução/suspensão, como previsto no artigo
230 do RIR/1999 e retratado na DIPJ 2006, Fichas 11 e 16;
e) Portanto, sendo responsável tributária pelas mencionadas
sociedades, a impugnante apresentou à SRFB nas já citadas
declarações informativas os dados correspondentes ao IRPJ e CSLL
devidos exclusivamente por ela no regime de Lucro Real e, em
separado, o IRPJ e a CSLL devidos pelas SCP que apuraram o tributo
pelo regime de Lucro Presumido;
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

f) Utilizou a impugnante regime de tributação diferente do aplicado
às suas SCP, como autorizado na IN SRF no 31/2001, art. 1o, § 1o,
apesar de dispor de toda a documentação solicitada, tanto em relação
à impugnante quanto às sociedades em conta de participação;
g) Na DIPJ a impugnante declarou ter optado pela apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL com utilização do balanço/balancete de
suspensão. Na ficha 11, linha 12 foi indicado o valor do IRPJ a pagar
devido pela impugnante na qualidade de contribuinte própria e na
linha 13 o valor do IRPJ a pagar devido por suas SCP com base no
Lucro Presumido;
h) Da mesma forma procedeu quanto à CSLL;
i) Assim, autua-se a impugnante utilizando o regime de apuração por
ela escolhido (balanço de suspensão) e aplica-se indevida e gravosa
multa sobre a base de cálculo incorreta (valores informado na Ficha
16, linha 12);
j) Falece de legalidade a cobrança da multa isolada, eis que não há
pressuposto fático de falta de pagamento de estimativas à época
própria;
k) Em suma, o fisco não percebeu as diferenças entre a impugnante e
as sociedades em conta de participação, das quais é sócia ostensiva;
entre as obrigações devidas por cada uma dessas pessoas jurídicas
em função dos distintos regimes fiscais escolhidos (Lucro Real com
Suspensão versus Lucro Presumido);
l) As apurações da impugnante, das SCP e os respectivos pagamentos
(efetuados através de DARF com códigos específicos, deduções e
compensações) obedeceram às normas dos respectivos regimes. Nas
DCTF e DIPJ apresentadas tempestivamente pela sócia ostensiva,
foram destacadas as informações pertinentes a cada uma dessas
situações.
Passo, agora, a complementar o relatório acima colacionado.
A impugnação apresentada pela contribuinte não foi acolhida tendo sido
mantido o crédito tributário relativo à multa isolada de 50% quanto à ausência
de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, nos valores,
respectivamente, de R$ 714.754,28 e de R$ 440.099,94. Tal decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:2007
SCP.
EQUIPARAÇÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
APURAÇÃO DO RESULTADO. ESCRITURAÇÃO.
As sociedades em conta de participação (SCP) são
equiparadas, pela legislação tributária, às pessoas jurídicas, e podem optar pelo lucro presumido,
independentemente do regime adotado pelo sócio ostensivo,
devendo efetuar os recolhimentos em nome deste, mediante
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

DARF específico, sendo que a escrituração pode ser feita
tanto em livros contábeis próprios quanto nos do sócio
ostensivo, neste caso, desde que de forma destacada,
sobretudo quanto à apuração dos resultados e do lucro real,
bem como estar à disposição da fiscalização, quando
solicitado.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS.
A exigência do lançamento de multa isolada pela falta ou
insuficiência do recolhimento de antecipações mensais
possui previsão estampada na Lei no 9.430/1996, artigo 44,
inciso II, alínea “b”.
Inconformada com a decisão da DRJ, interpôs a contribuinte Recurso
Voluntário (e-fls. 242 a 248), reportando-se à sua impugnação, e também
alegando que:
b) Não houve desatendimento às intimações fiscais, como quer a
Relatora, em face dos anexados recibos de entrega dos livros e
documentos fiscais e da abrangente e inequívoca declaração do
Autuante sobre a devolução dos mesmos;
c) Os lançamentos estão fulminados pela confusão conceitual entre o
regime tributário da Recorrente e o de suas Sociedades;
d) O processo ilustra a dificuldade dos agentes do Fisco em lidar com
as normas editadas e que devem ser, de imediato, cumpridas pelos
contribuintes, mas são de difícil compreensão técnico-operacional
para os responsáveis pela fiscalização e pelo julgamento, mesmo anos
depois;
e) O acórdão atacado, sobre ser desfalcada de elementos seguros e
irrefutáveis, perpetua um lançamento que não resiste a um simples e
competente reexame da matéria; e
f) Por último, o Acórdão foi além dos limites do litígio, nos termos em
que está posto, confirmando a injusta cobrança com argumento não
constante das autuações e, portanto, não impugnado.
Em Acórdão de Recurso Voluntário, decidiu este Conselho, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso e manter a exigência da multa isolada
ao patamar de 50%. O entendimento é de que o contribuinte que deixa de
recolher a estimativa está descumprindo norma específica quanto ao regime de
antecipação, prevendo a lei punição para tal ato – multa isolada de 50% sobre
o valor do pagamento mensal, mesmo que apurado prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL no final do exercício, como no caso em exame.
Ato contínuo, interpôs a contribuinte, Embargos de Declaração (e-fls. 364 a
366), alegando contradição entre a contagem dos votos e a proclamação do
resultado do julgamento. Alegou que, embora tenha sido negado provimento ao
recurso voluntário por voto de qualidade, a quantidade de votos a seu favor
ultrapassaria a quantidade de votos que mantiveram a exação. Entende que
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

teriam votado em seu favor os conselheiros Paulo Cortez, Moisés Giacomelli,
Sérgio Presta e Leonardo Couto e, por decorrência, apenas os conselheiros
Frederico Alencar e Fernando Brasil teriam votado pela manutenção da
exação, perfazendo o placar de quatro a dois em seu favor.
Noutro ponto, alega a embargante ter havido omissão no acórdão embargado
quanto ao argumento trazido em preliminar sobre supressão de instância. Aduz
que teria demonstrado que a decisão de primeira instância teria inovado ao
considerar, como fundamento do auto de infração, “a não apresentação dos
livros e documentos contábeis solicitados pelo Auditor Fiscal”. Pede a
nulidade do processo, com base no art. 59, II, do Decreto 70.235/1972.
Os embargos de declaração, não foram admitidos por este Conselho (e-fls. 397
a 399).
Posteriormente, interpôs a contribuinte Recurso Especial (e-fls. 408 a 410),
repetindo os argumentos dos Embargos de Declaração.
A decisão (e-fls. 427 a 431) foi novamente pelo não conhecimento do recurso.
Inconformada, impetrou a contribuinte Mandado de Segurança, com pedido de
liminar, contra ato perpetrado pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF, para desconsiderar o resultado final do
julgamento proferido em recurso voluntário (Acórdão no 1402-001.823)
concernente ao crédito tributário controlado pelo presente processo
administrativo, tendo em vista o voto de qualidade proferido pelo Conselheiro
Presidente Leonardo Andrade Couto.
A segurança foi concedida para declarar nulo o julgamento proferido no
Recurso Voluntário interposto pelo impetrante no presente processo
administrativo, bem como para determinar a realização de nova sessão de
julgamento sem a possibilidade de voto dúplice pelo Presidente da sessão”.
DA RESOLUÇÃO No 1402-000.575 DESTA 2a TURMA 4a CÂMARA, EM SESSÃO DE
11/04/2018 – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como dito antes, os autos vieram para novo julgamento em razão de sentença
judicial que assim determinou, inclusive impedindo a utilização do chamado voto de qualidade
para decidir-se a refrega.
Referida decisão, encartada nos autos (fls. 463/469) assim definiu:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

À época, o então Relator, Demetrius Nichele Macei, analisando os autos,
entendeu pela necessidade de sua conversão em diligência (Resolução no 1402-000.575), a fim
de que a Unidade de Origem informasse (fls. 480/481):
“Com a devida vênia, o julgamento anterior, realizado por esta Turma,
não focou no ponto de controvérsia efetivo, que era confirmar se a
Recorrente, de fato, escriturou adequadamente sua contabilidade pelo
lucro real e a contabilidade das SCP’s pelo lucro presumido, mas
principalmente se os valores apontados como devidos foram efetivamente
recolhidos nos respectivos códigos de receita.
Explica-se.
Se a fiscalização tomou os valores devidos a título de IRPJ e CSLL pela
Recorrente na condição de sócia ostensiva das SCP’s, os quais foram
apurados pela sistemática do lucro presumido e tais valores foram
efetivamente recolhidos, não há “estimativa” declarada e não recolhida
a ensejar a constituição de multa isolada nos moldes do art. 44, da Lei
9.430/96.
Por outro lado, nos dois meses – setembro e outubro/2007 – em que a
Recorrente apurou IRPJ a recolher por estimativa, tais valores foram
efetivamente recolhidos, mais uma vez não há base para o lançamento da
multa isolada nos moldes realizados pela fiscalização.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência para
que:
a) a fiscalização confirme a realização do pagamento dos valores
devidos pela Recorrente, informados em DCTF no ano de 2007, nos
códigos de estimativa, a título de IRPJ, nos meses de setembro e
outubro/2007, ainda que por compensação, bem como o pagamento do
IRPJ e CSLL devidos trimestralmente, com código de lucro
presumido/SCP, nos valores informados em DCTF/2007, mediante
DARF ou compensação;
b) ao final do procedimento, deverá a autoridade fiscalizadora elaborar
relatório circunstanciado, cientificando o sujeito passivo do resultado da
diligencia para que, querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias, com
fundamento no artigo 35, parágrafo único, do Decreto 7.574/2011.
Uma vez esclarecidos esses fatos, entendo que o recurso estará em
condições de ser julgado”.
A diligência foi devidamente cumprida, elaborando a Autoridade Tributária o
Relatório Fiscal – Diligência (fls. 489/492) onde alinha todo o procedimento realizado e conclui:

Intimada da conclusão da diligência, a recorrente informou não ter nenhum
quesito a propor nem indagação complementar a fazer (fls. 560).
Saneado, os autos voltaram a julgamento e como o Relator original não mais
faz parte desta Turma de Julgamento, houve a distribuição a este Conselheiro.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do Recurso Voluntário, assim como os
demais pressupostos para sua admissibilidade igualmente foram observados, pelo que o recebo e
dele conheço.
Para melhor compreensão dos fatos, sirvo-me parcialmente do voto do ex-
Conselheiro Demetrius Nichele Macei, então nesta 2a Turma da 4a Câmara que, em sessão de
11/04/2018, quando do julgamento destes autos e sua conversão em diligência, bem resumiu a
situação e o estágio processual:
“Inicialmente, é preciso ressaltar que o recurso voluntário inserto neste processo
administrativo, objeto do presente julgamento, já foi julgado anteriormente por esta
Turma, em sessão realizada em 24 de setembro de 2014, resultando no Acórdão no
1402001.823, tendo por Relator o i. Conselheiro Paulo Roberto Cortez, por Redator ad
hoc o i. Conselheiro Leonardo de Andrade Couto e por Redator designado para a
lavratura do voto vencedor o i. Conselheiro Frederico Augusto Gomes de Alencar.
Na ocasião, participaram do julgamento os i. Conselheiros Frederico Augusto Gomes de
Alencar, Sergio Bezerra Presta, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Moisés Giacomelli
Nunes da Silva, Paulo Roberto Cortez e Leonardo de Andrade Couto.
Estava em análise o tema “Multa Isolada. Falta de Recolhimento de Estimativas” e a
decisão dos membros do Colegiado, por voto de qualidade, foi no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte e manter a exigência da multa isolada.
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou, inicialmente, embargos de
declaração, os quais não foram admitidos; na sequência, recurso especial, o qual não foi
conhecido, sendo-lhe negado seguimento, com a consequente baixa do processo
administrativo para a DRF de origem, pela inexistência de possibilidade de interposição
de qualquer outro recurso na esfera administrativa.
Optou o contribuinte, então, em ingressar com um Mandado de Segurança, o qual tomou
o no 100530081.2016.4.01.3400, tendo por autoridade impetrada o Ilmo. Sr. Presidente
da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF.
Deferida a liminar para a suspensão dos créditos tributários constituídos (p. 450/458),
sobreveio r. sentença de p. 466/468, que confirmou a liminar deferida anteriormente,
bem como concedeu a segurança para “declarar nulo o julgamento proferido no Recurso
Voluntário interposto pela impetrante no bojo do Processo Administrativo no
15540.720415/201124, Acórdão no 1402001.823, bem como determinar a realização de
nova sessão de julgamento sem a possibilidade de voto dúplice pelo Presidente da
sessão”.
Feito este intróito, esclarecido está o motivo do recurso voluntário de p. 242/248 e
documentos anexos ter voltado à pauta de julgamento, com a ressalva que a decisão
judicial está impedindo uma decisão por voto de qualidade.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual, dele conheço.
Em síntese, a questão de mérito posta pelo contribuinte em seu recurso voluntário cinge-
se a suposto erro da fiscalização ao ignorar, durante a fiscalização, que a Recorrente é
sócia ostensiva de diversas SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), que adota o
regime do lucro real, e, portanto, está sujeita ao pagamento mensal de estimativas de
IRPJ e CSLL, mas que as SCP’s, por serem autônomas para fins tributários, optaram
pelo regime do lucro presumido. Que a fiscalização tomou por base, para lavrar as
multas isoladas, o valor do IRPJ e CSLL trimestrais devidos pelas SCP’s e que tais
valores constam das DCTF’s do ano de 2007 anexadas à impugnação. Que a
“mesclagem” de conceitos, regras e procedimentos promovida nos autos de infração não
se sustenta, porque não há previsão legal que dê guarida a esse cruzamento de regimes
entre pessoas jurídicas diversas.
Buscando o fundamento das autuações, verifica-se na p. 58 que a fiscalização constituiu
crédito tributário de multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanço de suspensão ou
redução, fundamentando nos arts. 222 e 843 do RIR/99; 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96,
com redação dada pelo art. 14 da MP 351/07, convertida na Lei 11.488/07 e, na p. 64,
pela falta de recolhimento de CSLL sobre a mesma base, fundamentando nos arts. 222 e
843 do RIR/99; 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da MP
351/07, convertida na Lei 11.488/07.
Embora a Recorrente tenha sido intimada para apresentar, em cinco dias úteis, a
escrituração contábil das SCP’s, no período de janeiro a dezembro de 2007, conforme
Termo de Intimação Fiscal no 01, p. 110, não há, nos autos, informação de que tal
escrituração tenha sido apresentada. Há, tão somente, Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal de p. 111, a lavratura dos autos de infração e a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
Analisando o v. acórdão da DRJ (p. 213 a 221), observa-se que a i. Relatora entendeu os
argumentos trazidos pela Recorrente, no sentido de que é possível que uma empresa opte
por um tipo de tributação (lucro real anual) e, na condição de sócia ostensiva, também
tenha escrituração contábil de SCP’s com regime tributário diferente, no caso, lucro
presumido, citando a IN SRF no 31, de 29.03.2001. Mas, a partir do termo de intimação
de p. 110, conclui que não consta nos autos resposta trazida pela interessada para
corroborar a escrituração contábil das SCP, demonstrando a segregação das escritas,
para se ter certeza sobre os valores declarados em sua DIPJ e DCTF.
Como não localizou, nos autos, comprovação das argumentações despendidas pela
Recorrente, optou a DRJ por manter a autuação, supondo o não recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, conforme apontado pela fiscalização.
Desta decisão, a ora Recorrente apresentou o recurso voluntário de p. 242/248, no qual
anexou, à p. 249, resposta ao Termo de Intimação, disponibilizando para a fiscalização
os Livros Diários e Razão referentes ao ano-calendário 2007. E, na p. 250, anexou a
resposta ao Termo de Intimação, apresentando a escrituração contábil, Diário e Razão
das diversas SCP’s, no período solicitado, com carimbo da DRF atestando o
recebimento, sem conferência, em 13.10.2011, e, nas p. 253 a 305, apresenta cópia dos
Livros Diários 76, 77 e 78.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Sem maiores esclarecimentos, o i. Relator Paulo Roberto Cortez, analisando o recurso
voluntário interposto, apontou como razões da autuação a “falta de pagamento de IRPJ
e da CSLL sobre a base de cálculo estimada” e restringiu a discussão de mérito, tão
somente, sobre a “possibilidade de a autoridade fiscal lançadora aplicar multa de ofício
isolada no percentual de 50%, sob o argumento de o contribuinte ter deixado de recolher
IRPJ e CSLL com base em estimativas mensais”.
Ao ver deste Julgador, o cerne da discussão não é este.
Analisando a DIPJ 2008 de p. 73/103, denota-se a opção do contribuinte pela tributação
pelo Lucro Real (p. 73), o reconhecimento de resultados positivos em SCP no importe de
R$ 4.711.669,43 (p. 77), e, ao final do período, lucro real no importe de R$ 142.724,45,
considerando a exclusão do mesmo valor de R$ 4.711.669,43, por ser receita tributável
dentro das SCP’s (p.78). E, na Ficha 12A, p. 83, foi apurado IRPJ no importe de R$
21.408,67 e saldo negativo final de R$ 191.506,96.
Na Ficha 11 (p. 79 a 82) observa-se que não foram apuradas base para o recolhimento
de estimativas entre janeiro e agosto/07, em setembro e outubro/07 foi apurado IRPJ a
recolher e, em novembro/07 também não houve estimativa e, em dezembro/07, apurou-se
saldo negativo de IRPJ. Na mesma Ficha 11 está apontado IRPJ a recolher, proveniente
de SCP, nos meses de março, junho, setembro e dezembro.
Na Ficha 16 (p. 84 a 87) observa-se que não foram apuradas base para o recolhimento
de estimativas entre janeiro e dezembro/07, sendo que, em dezembro/07, apurou-se saldo
negativo de CSLL. Na mesma Ficha 16 está apontado CSLL a recolher, proveniente de
SCP, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. E, na Ficha 17, p. 88, foi
apurado CSLL no importe de R$ 12.845,20 e saldo negativo de CSLL de R$ 221.390,83.
Já em DCTF de p. 163/171, foram apontados os valores devidos pelo contribuinte, a
título de IRPJ, no código 5993 – IRPJ – PJ optante pelo lucro real/estimativa mensal e,
na p. 179/194, foram apontados em DCTF os valores devidos pelo contribuinte, a título
de IRPJ, no código 2089 – IRPJ – PJ que apura o imposto pelo lucro presumido/SCP.
A partir da p. 195, DCTF com os valores devidos a título de CSLL.
Com a devida vênia, o julgamento anterior, realizado por esta Turma, não focou no
ponto de controvérsia efetivo, que era confirmar se a Recorrente, de fato, escriturou
adequadamente sua contabilidade pelo lucro real e a contabilidade das SCP’s pelo lucro
presumido, mas principalmente se os valores apontados como devidos foram
efetivamente recolhidos nos respectivos códigos de receita.
Explica-se.
Se a fiscalização tomou os valores devidos a título de IRPJ e CSLL pela Recorrente na
condição de sócia ostensiva das SCP’s, os quais foram apurados pela sistemática do
lucro presumido e tais valores foram efetivamente recolhidos, não há “estimativa”
declarada e não recolhida a ensejar a constituição de multa isolada nos moldes do art.
44, da Lei 9.430/96.
Por outro lado, nos dois meses – setembro e outubro/2007 – em que a Recorrente apurou
IRPJ a recolher por estimativa, tais valores foram efetivamente recolhidos, mais uma vez
não há base para o lançamento da multa isolada nos moldes realizados pela
fiscalização”.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Para complementar seu voto pugnando pela diligência com os seguintes pontos
a serem atendidos:
“Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência para que:
a) a fiscalização confirme a realização do pagamento dos valores devidos pela
Recorrente, informados em DCTF no ano de 2007, nos códigos de estimativa, a título de
IRPJ, nos meses de setembro e outubro/2007, ainda que por compensação, bem como o
pagamento do IRPJ e CSLL devidos trimestralmente, com código de lucro
presumido/SCP, nos valores informados em DCTF/2007, mediante DARF ou
compensação;
b) ao final do procedimento, deverá a autoridade fiscalizadora elaborar relatório
circunstanciado, cientificando o sujeito passivo do resultado da diligencia para que,
querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 35, parágrafo
único, do Decreto 7.574/2011”.
Preambularmente, necessário destacar que os lançamentos aqui
apreciados tiveram origem em procedimento interno (Revisão de Declaração),
popularmente tratada como “Malha Fiscal – PJ”, ou seja, basicamente os valores
imputados foram extraídos de cruzamento entre as informações da DIPJ, as da DCTF e os
recolhimentos ou compensações (PER-DCOMP) apresentadas pela contribuinte.
Em outras palavras, um procedimento fiscal mais simplificado do que os
normalmente levados a efeito pela Receita Federal.
Dito isto, passo ao caso concreto.
Antes, porém, impendem alguns apontamentos.
BREVES CONSIDERAÇÕES
Antes de passar ao voto, entendo necessário, para melhor compreensão do caso
sob julgamento, sejam pontuados alguns aspectos que envolvem este processo.
Inicialmente, não posso deixar de consignar que o presente processo está muito
mal instruído, com lacunosa juntada de documentos e peça acusatória resumida aos próprios
autos de infração, sem uma linha demonstrativa sequer do procedimento realizado e forma de
apuração dos valores imputados.
Este evidente falha documental provavelmente surgiu pelo fato – já citado – de
se estar diante de procedimento de “revisão interna” (Malha Fiscal), evento que, embora possa
explicar o ocorrido, certamente não o justifica.
Em outras palavras, haveria necessidade de maiores esclarecimentos sobre a
ação fiscal, infrações detectadas, rol de documentos analisados, forma de cálculo, e,
principalmente, juntada aos autos de todas as peças relevantes, tudo de forma a permitir que os
que o manuseassem (partes, julgadores e terceiros) pudessem ter claro entendimento do que aqui
se discute.
Nesse ponto, não posso deixar de dar razão à recorrente quando assenta em seu
RV (fls. 245/246) não haver nos autos, “qualquer indicação de como o Auditor concluiu pela falta de
pagamento de estimativas nem há um demonstrativo que orientasse a Impugnante em sua defesa,
indicando como base legal daqueles Autos o art. 222, do RIR/99 que trata apenas do regime do Lucro
Real”.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Na mesma toada, mas em posição diferente, tal lacuna informativa e
documental acabou por se refletir no julgamento em 1a Instância realizado pela 4a Turma da
DRJ/RJ1 em sessão de 25 de setembro de 2013 e que indeferiu a impugnação da contribuinte,
como literalmente se vê no voto condutor do Acórdão combatido (fls. 220):
“No caso em apreço, afirma a interessada que fez a opção pelo
lucro real anual, sendo que seus sócios ocultos optaram pelo Lucro
Presumido.
O fisco, às fls. 110, através do Termo de Intimação Fiscal no 0001,
recebida em 03/10/2011, solicitou que a interessada apresentasse a
escrituração contábil das SCP citadas na sua escrituração para o
período fiscalizado.
Não consta dos autos qualquer resposta trazida pela interessada
para corroborar a escrituração contábil das SCP e demonstrasse a
segregação das escritas, para se ter certeza sobre os valores
declarados em sua DIPJ e DCTF, já que a legislação permitia que
fossem utilizados regimes de tributação diversos para o sócio
ostensivo e as SCP.
A interessada tinha o ônus de comprovar a correção dos valores
calculados a título de estimativa em sua contabilidade, sendo
necessária, portanto, a entrega da documentação solicitada ao fisco
para devida conferência, não obstante a possibilidade de se utilizar
de regimes de tributação diferenciados.
Do exame dos autos, verifica-se que a interessada traz apenas
argumentações, sem comprová-las.
E o lançamento da multa isolada independe de a base tributável ter
sido apurada pelo contribuinte ou em ação fiscal, basta a
inexistência de recolhimento das estimativas devidas para justificar
a imposição”.
Veja-se que a decisão de 1o Piso explicitamente reconhece ser possível à
recorrente utilizar-se de dois regimes de tributação (um pelo Lucro Real e outro – das SCP – pelo
Lucro Presumido –, conforme excerto de seu voto: “não obstante a possibilidade de se utilizar de
regimes de tributação diferenciados”), porém realça e ressalva caber à interessada, “o ônus de
comprovar a correção dos valores calculados a título de estimativa em sua contabilidade, sendo
necessária, portanto, a entrega da documentação solicitada ao fisco para devida conferência”, o que
não teria logrado fazer (“do exame dos autos, verifica-se que a interessada traz apenas argumentações,
sem comprová-las”).
Posição já externada pela Relatoria de 1o Grau no início de seu voto, quando
asseverou (fls. 219):
“4. Quanto à forma de apuração do lucro, de acordo com a
Instrução Normativa SRF no 31, de 29 de Março de 2001, as SCP
podem optar pelo lucro presumido, independentemente do regime
adotado pelo sócio ostensivo. Os recolhimentos deverão ser
efetuados em nome do sócio ostensivo, mediante DARF específico”.
Em suma, se os autos estivessem mais bem instruídos, certamente a decisão a
quo teria levado em conta o rol probatório exigido, especialmente “a escrituração contábil das
SCP”, que “demonstrasse a segregação das escritas, para se ter certeza sobre os valores declarados em
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

sua DIPJ e DCTF, já que a legislação permitia que fossem utilizados regimes de tributação diversos
para o sócio ostensivo e as SCP”. Se assim não ocorreu, o motivo, visto antes, provavelmente foi a
imprecisa forma com que foi instruído o processo.
Essa realidade, porém, a meu ver, não dá azo a que a recorrente, em seu
recurso voluntário faça as colocações que fez e das quais sequencialmente passo a tratar.
Pois bem, neste ponto vejo importante repudiar a desnecessária e até hostil
forma de tratamento dada pela recorrente em seu recurso voluntário quando, sem qualquer
fundamento, lance dúvidas sobre a capacidade técnica e jurídica da I. Relatoria de 1o Piso, como
se vê em seu recurso voluntário (fls. 244):

E sequencialmente (fls. 247):

Diga-se, ainda que se reconheça ser verdadeiro seu reclamo acerca da suscitada
omissão documental, fato já tratado antes, ainda assim não lhe cabe razão alguma quando faz,
em seu recurso voluntário, desdenhosos e desmesurados ataques ao Acórdão da DRJ e às
conclusões da I. Relatoria de 1o Grau.
Isso porque, na verdade e muito ao contrário do dizer da defesa, a I.
Relatora de 1o Grau mostrou pleno conhecimento da matéria, bastando ver excertos de seu
voto: (“quanto à forma de apuração do lucro, de acordo com a Instrução Normativa SRF no 31, de 29 de
Março de 2001, as SCP podem optar pelo lucro presumido, independentemente do regime adotado pelo
sócio ostensivo. Os recolhimentos deverão ser efetuados em nome do sócio ostensivo, mediante DARF
específico”), e se sua análise não atingiu diretamente o mérito foi pela ausência do rol documental
que se impunha necessário (e esse aspecto está cintilantemente traduzido em seu voto, bastando
lê-lo).
Certo que a recorrente aduziu no seu RV ter apresentado tais documentos ao
Fisco por ocasião do procedimento (fls. 249/250)2, porém essa informação não constou de sua

2
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

impugnação feita perante a DRJ e nem referidos documentos estavam encartados no
processo.
Assim, por óbvio, dependendo o julgamento da verificação da correta
contabilização dos valores das atividades da recorrente e, separadamente, dos que diziam
respeito às SCP, a decisão não poderia ser outra que não a que foi prolatada pela DRJ, como
literalmente expresso no voto condutor (“não consta dos autos qualquer resposta trazida pela
interessada para corroborar a escrituração contábil das SCP e demonstrasse a segregação das escritas,
para se ter certeza sobre os valores declarados em sua DIPJ e DCTF, já que a legislação permitia que
fossem utilizados regimes de tributação diversos para o sócio ostensivo e as SCP”).
Com isso, nem de longe se pode imputar “dificuldade à Relatora para entender
e julgar a lide” e “dificuldades dos agentes do Fisco em lidar com as normas editadas” e que
seriam “de difícil compreensão técnico-operacional para os responsáveis pela fiscalização e pelo
julgamento, mesmo anos depois” (RV – fls. 244 e 247).
Essas infelizes e imoderadas colocações da recorrente não resistem à mais
simplória das análises, primeiro porque, sabidamente, o quadro de servidores da Receita Federal
é composto de profissionais do mais alto nível técnico e intelectual, com reconhecimento de toda
a sociedade; depois, elementar, se é a própria RFB quem regulamenta e normatiza o texto legal
(no caso, inicialmente pela IN (SRF) no 31/2001 e atualmente pela IN (RFB) no 1700/2017), não
teria o menor sentido que auditores e julgadores pertencentes ao órgão não conhecessem as
normas emanadas do próprio órgão!
Feitas estas ponderações, mesmo sem necessidade de recorrer aos dizeres e
tomar as providências ditadas pelo artigo 16, § 2o, do PAF (Decreto no 70.235/1972), entendo
devidamente restabelecida a posição assumida pela decisão de 1o Grau.
Passo ao mérito dos lançamentos.
MÉRITO
Exaustivamente visto, trata-se de lançamentos de multas isoladas de IRPJ e de
CSLL pelo entendimento fiscal de que inexistiram recolhimentos de estimativas por parte da
contribuinte no ano-calendário de 2007.

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Na sua defesa em 1a e 2a Instância a recorrente sustenta possuir investimentos
em SCP e que, na forma do permissivo regulamentar, apura o seu IRPJ pelo regime do Lucro
Real e os das SCP pelo Lucro Presumido.
Nessa linha, os valores imputados pelo Fisco disseram respeito aos resultados
trimestrais da SCP (conforme consta da DIPJ) e não se refeririam a “estimativas” porque as
optantes pelo Lucro Presumido não se sujeitam a tais exigências.
No seu dizer, “a estimativa é opção exclusiva do Lucro Real (regime da sócia
ostensiva), não é previsto para os pagamentos de IRPJ e de CSLL pelo regime do Lucro Presumido
(adotado pelas SCP)” – RV (fls. 246/247).
Quando do julgamento em 1o Grau os lançamentos foram mantidos em razão
da inexistência documental que permitisse aferir a regularidade da separação da escrituração e
apuração dos resultados das atividades próprias da recorrente e as das SCP.
Com seu RV, a recorrente, depois de afirmar (e comprovar – cf. fls. 249/250)
ter disponibilizado ao Fisco seus Livros Diário e Razão, além dos referentes às SCP, trouxe
Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados mensais de janeiro/2007 a
dezembro/2007 (fls. 253/305) como forma de mostrar a correção de seu procedimento.
Pois bem, estes documentos, ainda que neles se insiram algumas informações a
respeito dos fatos, na verdade, per si, não conseguem elucidar a dúvida suscitada (a segregação
dos registros das atividades da recorrente e das SCP), posto que – sabidamente – Balanço e DRE
simplesmente resumem as operações diariamente realizadas pelos contribuintes, ou seja, para
uma perfeita sincronia seria necessária a juntada dos Livros Diário e Razão, locais onde se
registram, individualizadamente, TODOS os fatos contábeis. Tais livros não vieram.
Porém, antes de prosseguir, impende reproduzir os lançamentos sob
julgamento e sua origem.
1.
AI – MULTA ISOLADA - IRPJ

Como a base de cálculo das multas isoladas corresponde a 50% do montante
devido e não recolhido, cabe verificar essa informação na DIPJ da recorrente:
DIPJ – Ficha 11 – Linha 13 (fls. 79/82):
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

---------------

--------------

-------------

---------------
2.
AI – MULTA ISOLADA - CSLL
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Como a base de cálculo das multas isoladas corresponde a 50% do montante
devido e não recolhido, impende verificar essa informação na DIPJ da recorrente:
DIPJ – Ficha 16 – Linha 12 (fls. 84/87)

---------------

-----------------
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

--------------

RESUMO DOS VALORES APURADOS E LANÇADOS (50%)

1) Período
2) Tributo
3) Valor Apurado
4) 50% de 3
5) DIPJ
mar/07
IRPJ
352.881,53 176.440,77 Ficha 11 - Linha 13
jun/07
IRPJ
246.216,87 123.108,44 Ficha 11 - Linha 13
set/07
IRPJ
369.210,94 184.605,47 Ficha 11 - Linha 13
dez/07
IRPJ
461.199,20 230.599,60 Ficha 11 - Linha 13

-

mar/07
CSLL
218.105,93 109.052,97 Ficha 16 - Linha 12
jun/07
CSLL
156.081,98 78.040,99 Ficha 16 - Linha 12
set/07
CSLL
227.098,60 113.549,30 Ficha 16 - Linha 12
dez/07
CSLL
278.913,36 139.456,68 Ficha 16 - Linha 12

Desse modo, os valores tomados pelo Fisco para consecução dos lançamentos
referiram-se inequivocamente aos resultados das Sociedades em Conta de Participação e não aos
resultados das atividades próprias da recorrente. Fosse este o caso, conforme consta da DIPJ, só
haveria valores de estimativas a recolher em setembro/2007 e outubro/2007 para o IRPJ e
nenhum montante em relação à CSLL.
Nesse momento, possíveis as seguintes conclusões:
1. se os valores assumidos pelo Fisco referem-se a “estimativas” das SCP e
estas teriam optado pelo Lucro Presumido (conforme informação
peremptória da recorrente), evidentemente os lançamentos seriam nulos e
teriam que ser cancelados liminarmente, posto que o regime de LP não
exige recolhimentos estimados mensais. Não havendo estimativas, não
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

haveria que se falar em multa isolada sobre recolhimentos que não são
compulsórios.
2. de outro lado,porém, como tem sido desde o começo deste procedimento,
não há comprovação EFETIVA E INQUESTIONÁVEL de que a
recorrente apartou contabilmente os registros e os resultados da sua
atividade fim e os das SCP das quais participa, embora tenham vindo aos
autos Balanços e DRE de janeiro/2007 a dezembro/2007 que permitem
inferir, mas sem certeza plena, que assim tenha ocorrido.
3. com isso, no cenário estampado, haveria necessidade de nova conversão em
diligência para a juntada dos livros e documentos que permitissem a este
Relator e aos demais Conselheiros deste Colegiado, firmar convicção para
a prolatação da decisão.
Entretanto, em razão da prudente decisão desta 2o Turma da 4a Câmara da 1a
Seção, pelo voto condutor do então Relator, Demetrius Nichele Macei, que determinou a
conversão do julgamento em diligência (Resolução no 1402-000.575, sessão de 11/04/2018), é
possível superar este percalço e prosseguir no julgamento dos autos.
Reportando-me ao voto do ex-Conselheiro Demetrius quando afirma que “com
a devida vênia, o julgamento anterior, realizado por esta Turma, não focou no ponto de controvérsia
efetivo, que era confirmar se a Recorrente, de fato, escriturou adequadamente sua contabilidade pelo
lucro real e a contabilidade das SCP’s pelo lucro presumido, mas principalmente se os valores
apontados como devidos foram efetivamente recolhidos nos respectivos códigos de receita”, com ele
inclino-me a concordar por que, de fato, a posição do voto vencido no Ac. 1402-001.823
simplesmente cuidou da possibilidade ou não do lançamento de multa isolada sobre estimativas
não recolhidas após o final do ano-calendário, enquanto que o voto vencedor sustentava ser
possível tais lançamentos mesmo ao final do período e inexistência de resultado positivo.
Então, como bem alertado pelo voto da Resolução no 1402-000.575, o que se
impunha nestes autos era saber se o Fisco tomou corretamente os valores de estimativas mensais
que seriam devidos pela recorrente em suas atividades normais e pelo regime do Lucro Real e os
relativos aos resultados das Sociedades em Conta de Participação (SCP) nas quais participa e,
neste caso, pelo regime do Lucro Presumido.
Foi essa posição que a conversão do julgamento em diligência visou esclarecer,
conforme quesitos registrados:
“Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência para que:
a) a fiscalização confirme a realização do pagamento dos valores devidos pela
Recorrente, informados em DCTF no ano de 2007, nos códigos de estimativa, a título de
IRPJ, nos meses de setembro e outubro/2007, ainda que por compensação, bem como o
pagamento do IRPJ e CSLL devidos trimestralmente, com código de lucro
presumido/SCP, nos valores informados em DCTF/2007, mediante DARF ou
compensação;
b) ao final do procedimento, deverá a autoridade fiscalizadora elaborar relatório
circunstanciado, cientificando o sujeito passivo do resultado da diligencia para que,
querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 35, parágrafo
único, do Decreto 7.574/2011”.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Cumprida a determinação pela autoridade diligenciadora, foi elaborado
detalhado e CONCLUSIVO Relatório Fiscal – Diligência (fls. 489/492) no qual restaram
esclarecidas as fontes de informações pesquisadas e foram juntados diversos anexos com as
devidas demonstrações (fls. 493/559), abrindo-se prazo à recorrente para manifestação, o que se
fez na forma da petição juntada (fls. 560).
Pois bem, conforme consta do Relatório Fiscal – Diligência (fls. 489/492) e nos
anexos documentos e planilhas juntadas e elaboradas pela Autoridade que presidiu o
procedimento, estas foram suas conclusões incisivas, conforme passo a passo do trabalho fiscal,
verbis:

(...)

--------------------
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Com a seguinte conclusão (fls. 492):

Nesse ponto, independente de 1. os valores terem sido tomados
inadvertidamente pelo Fisco sobre os resultados das SCP; 2. as SCP terem ou não optado pelo
regime do Lucro Presumido e, neste caso, não haver o que se falar em “estimativas” e, por
consequência, em “multas isoladas”; e, 3. a recorrente haver ou não segregado os registros
contábeis de sua atividade e os das SCP, fato é que OS VALORES LANÇADOS (correto ou
equivocadamente) FORAM TODOS RECOLHIDOS, conforme informação categórica do
agente diligenciador.
Com isso, como não há base de cálculo (não há valores não adimplidos),
não há que se falar em multa isolada, impondo o cancelamento integral dos lançamentos.
Chamo a atenção para as planilhas elaboradas na diligência (fls. 555/559) que
mostram detalhadamente os valores individualmente recolhidos e das quais trago uma
amostragem:
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Consigno, ainda, que as duas estimativas mensais devidas a título de IRPJ
(setembro/2007 e Outubro/2007) referentes às atividades operacionais da recorrente, nos valores
de R$ 39.280,18 e R$ 12.180,16 foram objeto de compensação devidamente homologada,
conforme informação constante do Relatório Fiscal – Diligência.
Assim pelo exposto e o que consta dos autos, voto por DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos e o crédito tributário aqui discutido.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720415/2011-24

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital